Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-52.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-52.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOZENILDE PEREIRA SOARES NOVAES - CPF: 003.243.911-37 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil, bancário e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. revelia. comparecimento espontâneo. ausência de contestação. cerceamento de defesa não configurado. gratuidade da justiça. presunção de hipossuficiência. revisão de cláusulas contratuais em sede recursal. impossibilidade. súmula 381 do stj. capitalização de juros. presunção de validade da pactuação. parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando a requerida ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, com imposição de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decretação da revelia, após comparecimento espontâneo da ré sem apresentação de contestação, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve violação aos deveres processuais de boa-fé e cooperação pela autora; (iii) definir o cabimento da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; e (iv) examinar a possibilidade de revisão de juros remuneratórios e da capitalização de juros após a decretação da revelia.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo da ré supre eventual vício de citação e inaugura o prazo para apresentação de contestação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. A ausência de defesa técnica após a audiência de conciliação legitima a incidência dos efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A alegação de violação aos deveres de boa-fé e cooperação não prospera, pois não se pode imputar à parte autora o dever de suprir a inércia processual da ré, sendo legítima a fruição das consequências jurídicas decorrentes da revelia regularmente decretada.

5. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública e pelos documentos apresentados, atrai a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova apta a afastá-la.

6. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige provocação tempestiva da parte interessada e adequada formação do contraditório. A ausência de contestação impede a inovação defensiva em grau recursal quanto à alegada abusividade dos encargos contratuais.

7. A pretensão revisional encontra óbice na Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários. Ademais, diante da revelia, prevalece a presunção de validade da pactuação contratual, inclusive quanto à capitalização de juros, admitida pela Súmula 539 do STJ quando expressamente convencionada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, §3º, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1
. O comparecimento espontâneo do réu sem apresentação de contestação não afasta os efeitos da revelia nem configura cerceamento de defesa quando regularmente observado o prazo legal para resposta.

2.
A revisão de cláusulas contratuais bancárias não pode ser suscitada apenas em sede recursal após a decretação da revelia, sob pena de inovação defensiva e afronta à Súmula 381 do STJ.

3.
A assistência judiciária gratuita pode ser deferida em grau recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV e LV; CPC, arts. 5º, 6º, 98, §3º, 99, caput e §3º, 239, §1º, 344, 487, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 381 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOZENILDE PEREIRA SOARES NOVAES, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da “Ação De Cobrança” (Proc. nº 1000316-52.2023.8.11.0084), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE

SICOOB CREDIP contra a ora Apelante, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.442,66 (onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), oriundos de contrato de cartão de crédito Sicoobcard Mastercard Clássico, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e condenando a vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 202106483).

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF), porquanto, embora não tenha apresentado contestação formal, compareceu espontaneamente aos autos por intermédio da Defensoria Pública, manifestando interesse em conciliar (Id. nº 182447081), de modo que a decretação automática da revelia teria violado os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 239, § 1º, do CPC). Sustenta, ainda, violação aos deveres de boa-fé e cooperação pela Apelada (arts. 5º e 6º do CPC), a qual teria adotado "silêncio estratégico" diante da proposta conciliatória.

Subsidiariamente, no mérito, sustenta
error in judicando
quanto a: (i) necessária concessão da justiça gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF; art. 99, § 3º, do CPC); (ii) revisão de cláusulas contratuais abusivas, como matéria de ordem pública (Súmula 297 do STJ; arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC), apontando que a dívida (R$ 11.442,66) é quase quádrupla do limite inicial do cartão (R$ 3.000,00); e (iii) abusividade de juros remuneratórios e capitalização, pugnando pela limitação à taxa média de mercado e pelo expurgo do anatocismo não pactuado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem e devolução de prazo para defesa; ou, subsidiariamente, sua reforma para conceder a gratuidade, rever os encargos contratuais e afastar/reduzir a sucumbência (cf. Id. nº 355179942).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 355179946).

É o relatório

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOZENILDE PEREIRA SOARES NOVAES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que julgou procedente a ação de cobrança movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 11.442,66 (onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), em razão de inadimplemento de contrato de cartão de crédito.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que seu comparecimento espontâneo aos autos, representada pela Defensoria Pública, deveria afastar a revelia. No mérito, sustenta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça e a revisão de encargos contratuais, como juros remuneratórios e capitalização, alegando abusividade por ser o débito muito superior ao limite original do cartão.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral do julgado, asseverando que a ré foi devidamente citada e, embora tenha peticionado solicitando audiência de conciliação, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, o que legitima os efeitos da revelia. Sustenta, ainda, que as alegações de abusividade são genéricas e que não houve pedido formal de assistência judiciária gratuita na instância de origem.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita a nulidade do provimento jurisdicional ao argumento de que o decreto de revelia configurou formalismo exacerbado, uma vez que teria demonstrado inequívoca intenção de defesa ao comparecer espontaneamente aos autos para pleitear audiência de conciliação. Em que pese o esforço argumentativo da Defensoria Pública, a tese não encontra amparo no ordenamento processual civil vigente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 239, § 1º, estabelece com clareza solar que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. No caso vertente, verifica-se que a apelante peticionou nos autos (ID 182447081) em momento anterior à prolação da sentença, dando-se por ciente da demanda. Ocorre que, suprida a citação pelo comparecimento, inaugura-se para a parte o ônus processual de apresentar sua resposta no prazo legal.

Constata-se que, mesmo após a realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera, a ré permaneceu inerte, não apresentando contestação técnica para impugnar especificamente os fatos e valores narrados na exordial. A revelia, portanto, não decorreu de vício na comunicação processual, mas da própria contumácia da parte que, devidamente assistida, deixou de exercer seu direito de defesa no tempo oportuno. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado aplica o artigo 344 do Código de Processo Civil diante da inércia da ré, respeitando-se o devido processo legal.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO

A apelante sustenta, ainda, que a instituição financeira teria agido com má-fé processual ao adotar um "silêncio estratégico", aguardando o decurso do prazo para se beneficiar da revelia. Todavia, a análise sistemática do processo revela conduta regular da cooperativa autora.

O princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe deveres a todos os sujeitos do processo, inclusive ao réu, a quem incumbe zelar pela observância dos prazos para sua defesa. Não se pode transferir à parte autora a responsabilidade pela desídia da parte ré em contestar a ação. A pretensão de ver reconhecida a má-fé da apelada pelo simples exercício regular do direito de ação e pela fruição dos efeitos processuais da revelia não encontra respaldo fático ou jurídico.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões prefaciais, passo ao exame do mérito, que se cinge à concessão da gratuidade da justiça e à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais em sede recursal após a decretação da revelia.

Da gratuidade da justiça.

Neste ponto, assiste razão à Apelante.

A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é garantia fundamental (art. 5º, LXXIV, da CF), e a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), benefício que pode ser requerido em qualquer fase, inclusive em grau recursal (art. 99,
caput
, do CPC).

No caso, a Apelante é assistida pela Defensoria Pública, declarou-se desempregada e mantida por pensão alimentícia, e fez juntar documentos comprobatórios de sua condição econômica, elementos que, em conjunto, corroboram a presunção legal não infirmada por prova em contrário. Impõe-se, pois, a concessão do benefício.

Registre-se, todavia, que a concessão da gratuidade não exonera a Apelante da dívida reconhecida, nem afasta a sua condição de vencida; apenas suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos e pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC.

Por outro lado, em relação ao pedido de revisão das taxas de juros e exclusão da capitalização, a sorte da apelante é diversa. É cediço que a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Embora tal presunção seja relativa, ela impede que o réu revel suscite, apenas em sede de apelação, matérias que dependam de dilação probatória ou que deveriam ter sido objeto de contestação específica.

Ademais, tratando-se de contratos bancários, incide o óbice da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Como a recorrente não apresentou contestação no momento oportuno, qualquer intervenção judicial sobre as taxas de juros ou a forma de capitalização neste momento configuraria revisão de ofício, o que é expressamente proibido pela jurisprudência superior.

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ autoriza sua incidência em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada. Ante a revelia, presume-se a validade da pactuação informada na inicial e refletida nos extratos, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar a inexistência de previsão contratual.

Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida quanto ao débito principal, reformando-se o julgado apenas para deferir a assistência judiciária gratuita e suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, tão somente para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo-se a exigibilidade das verbas de sucumbência nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantida, no mais, integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida, em sua essência, a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerado o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador em sede recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC,
de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026